Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por RENAULT DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1004042-08.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO TEIXEIRA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que ao sanear o processo proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Trata-se Ação De Obrigação De Fazer C/C Dano Moral ajuizada por Martha Regina de Souza Toledo Teixeira em desfavor de Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Renault do Brasil S.A, todos qualificados nos autos, no qual alegou a autora que adquiriu em 16/12/2015 o veículo Clio Expression 1.0 16V 5P, Prata Etoile, Marca Renault, no valor de R$ 36.890,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais), ano 2015 e modelo 2016.
Sustenta, que em maio de 2017 o veículo foi levado até a concessionária por problemas que surgiram no passar dos anos, os mesmos iniciaram com dificuldade de desacionar a trava de freio de mão, barulhos nas rodas traseiras, guarnições do para-brisa que se soltam, pestanas do vidro dianteiro, caixa de som que parou de funcionar e a tampa do farol de neblina que se soltou.
Alega que na revisão de 2018 apontou os defeitos e a concessionaria informou a necessidade da troca do amortecedor e a batente do veículo, sem explicações algumas. Em junho de 2018 o carro começou apresentar problemas no fechamento da porta dianteira, o qual foi levado à concessionária. No mês seguintes o veículo novamente apresentou problemas, agora no pedal do freio e foi levado a concessionária.
Por fim, argumenta a parte autora que devido a esses defeitos recorrentes intentou a presente demanda a fim de que o veículo seja substituído ou a restituição dos valores pagos, bem como a condenação em danos morais.
Recebida a inicial foi determinado a citação da requerida.
Devidamente citada (id. 19477228), a parte RENAULT DO BRASIL S.A. apresentou contestação arguindo preliminarmente a impugnação à assistência a justiça gratuita, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo com a inclusão do credor fiduciário, bem como, apresentou como prejudicial de mérito a ocorrência da decadência, vez o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios aparentes. No mérito arguiu a ausência de prova dos vícios de fabricação e, ainda que entenda pelo vício no produto, não é situação de substituição do mesmo, vez que tal comportamento somente é preciso quando o vício tornar o produto improprio ou inadequado. Aduz a requerida que havendo eventual demora na resolução do suposto problema do veículo a responsabilidade deverá se estender a concessionária. Por fim, aduz a inexistência de dano moral e requerer a improcedência da ação.
Devidamente citada (id. 40901159) deixou o prazo transcorrer in albis, sem apresentar contestação.
Impugnação a contestação, id. 50079524.
Instadas a produzirem provas, a parte autora (id. 51636913) requereu a produção de provas periciais, documentais e testemunhais. A parte requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. requereu a produção de prova pericial, documental e oral. A parte requerida RENAULT DO BRASIL S.A. requereu a realização de prova documental e pericial.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil.
Saliento que a querela nesse processo é simples sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização do processo. Note-se, que os limites da causa são sempre definidos pela inicial e contestação.
Pois bem. Alguns problemas de ordem processuais existem no presente feito, havendo, assim, a necessidade de saneamento, na forma do que preconiza o art. 357 do CPC.
A requerida Renault do Brasil S.A apresentou a preliminar de Impugnação A Gratuidade Da Justiça concedida em favor da parte autora.
A assistência judiciária é uma garantia que visa possibilitar a qualquer pessoa, dentre os menos afortunados, que tenha a defesa de seu direito ameaçado ou desrespeitado, não sendo, pois, um favor, mas uma garantia constitucional, que dispensa a demonstração do conceito de pobreza no sentido sociológico. Prevalece o conceito de pobreza para todos os que tenham o padrão de vida razoável, mas que destes rendimentos não possam tirar para custas e honorários sem que lhes acarrete dificuldade econômica. O art. 99, §3o, do CPC, possui a seguinte redação:
“(...) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...)”
A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, para a obtenção dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a simples afirmação de pobreza.
Assim, apesar de gozar de presunção juris tantum de veracidade do pleito, a simples afirmativa de pobreza ou ausência de recursos financeiros é suficiente para a concessão do pedido. Esse, a propósito, é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE IPTU - HIPOSSUFICIÊNCIA - REEXAME DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO - SÚMULA 7/STJ 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, sendo suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme o disposto no art. 5o da Lei no 1.060/50. 2. A propriedade de bem imóvel (que deu origem à dívida do IPTU), bem como a mera constituição de advogado para a causa, por si só, não descaracteriza a hipossuficiência para os efeitos legais. 3. Tendo o Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, afirmado que o recorrido faz jus à gratuidade por não possuir situação financeira para arcar com os gastos processuais, infirmar tal entendimento implica em reexame de provas, a incidir no óbice da Súmula 07 /STJ. 4. Recurso especial não provido.
In casu, sem maiores sobressaltos a irresignação não prospera vez que dispõe o artigo 4o da Lei n. 1.060/50 que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
Assim, incumbiria à parte impugnante demonstrar em sede de contestação, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme disposto no art. 7o da Lei 1060/50, confira-se:
“Art. 7o - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”.
Assim, indefiro a impugnação à gratuidade ofertada.
Quanto a preliminar de Ausência De Pressuposto De Desenvolvimento Válido Do Processo Com A Inclusão Do Credor Fiduciário alegada pela parte requerida Renault do Brasil.
Analisando os autos vislumbro que os pedidos da parte autora trará consequência jurídica apenas as partes demandantes, não trazendo prejuízo à instituição financeira credora fiduciária vez que não houve pedido de rescisão contratual, nem a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas e isenção da multa contratual. Portanto, a credora fiduciária não tem legitimidade na presente demanda que versa, única e exclusivamente, a problemas no produto adquirido junto as requeridas.
Por fim, friso que nestas hipóteses é ululante a incidência da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, conforme as alegações constantes na inicial, contudo, sem que se adentre ao exame do caso, sob pena de apreciação prematura de mérito. Na verdade, o que importa é a afirmação da parte autora e não exatamente a correspondência entre a afirmação e a realidade, considerando que avaliação possibilitaria a análise da solução de mérito, o que não deve ser apreciado em sede de condição da ação. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, REFORMA SENTENÇA TERMINATIVA E ADENTRA O JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. (...) Aplica-se à hipótese, ainda, a teoria da asserção, segundo a qual, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. (...)Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 832.370/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 13/08/2007 p. 366).
Desta forma, em razão da delimitação dos pedidos efetuados na inicial, rejeito a preliminar.
Quanto a prejudicial de mérito, a ré Renault assevera a ocorrência de decadência, todavia, a lei consumerista prevê em seu art. 26, II, § 3o, que o prazo de 90 (noventa) dias para o manejo da ação para reclamar pelos vícios ocultos, inicia-se do momento em que ficar evidenciado o defeito, e não da data da aquisição do bem.
Além disso, “o início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual” (STJ, REsp 1021261/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010 e REsp 547794/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011), e estando o veículo ainda assegurado quanto distribuído o processo, vez que o termo final da garantia estava previsto para Janeiro de 2019 (Id. 17661573), não há falar em ocorrência de decadência.
Com isso, rejeito a referida prejudicial de mérito.
Com relação aos pontos controvertidos estes cingem-se a existência ou não de vícios, defeitos no produto adquirido (veiculo) e falha da prestação de serviço, com a aferição ou não da consequente obrigação ou em ressarcimento da autora nos montantes reclamados na inicial.
Estabelecido os referidos pontos controvertidos, deve ser consignado que foi determinado nos autos que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. Os requeridos pleitearam a produção de prova pericial, pleiteando, ainda, a requerida RENAULT DO BRASIL S/A a produção de prova oral.
Doutro lado, existe pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial (fl. 17 – item “e”), ao que conforme afirmado inicialmente aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:
“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;
E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Negritei).
Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, desde já, que as requeridas apresente nos autos TODAS AS OS (Ordens de Serviços) de atendimento do veículo mencionado na inicial, desde a aquisição pela autora, no prazo de 10 (dez) dias.
Ato contínuo, indefiro a produção da prova oral postulada pela parte autora, vez que em nada irá acrescentar para o deslinde do feito.
Entendo, ainda, pertinente e necessária, a produção de prova pericial. Visando a produção da referida prova pericial, nomeio a empresa MEDIAPE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 586, Sala 1-B, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: (65) 3322-9858, sitio eletrônico www.mediape.com.br, endereço eletrônico contato@mediape.com.br, motivo pelo qual determino:
I) Intime-se as partes (requerente e requeridos) a cumprir o determinado no § 1o, I, II, e III do art. 465 do CPC[1], no prazo de 15 (quinze) dias.
II) Transcorrido o prazo fixado no item anterior, certifique quanto à apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes;
II.1) Intime-se a empresa nomeada acerca do encargo estabelecido nesta ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os profissionais que cumprirão escrupulosamente o encargo que lhe(s) foi cometido - realizará a pericia determinada -, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo informar a qualificação correspondente do(s) perito(s), apresentando currículo com comprovação de eventual especialização, e endereço eletrônico para onde serão encaminhadas as intimações pessoais (inciso III do § 2o do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta de honorários, na forma do que estabelece o § 2o do art. 465 do CPC;
II.2) Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, para que se manifestem em 05 (cinco) dias, ao que fixo, desde já, que inexistindo impugnação devem os requeridos proceder, no respectivo prazo, o depósito dos honorários periciais (§ 1o, art. 95, CPC), na proporção de 50% para cada parte demandada, efetuando comprovação nos autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da preclusão;
II.3) Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá(ão) o(s) perito(s) ser(em) intimado(s) para dar início aos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando nos autos a data de início dos trabalhos, que deverá ser informado às partes, conforme preconiza o art. 474, CPC.
O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos pelo perito judicial.
Com a apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da aludida prova, com a apresentação de eventual parecer dos assistentes técnicos (§ 1o do art. 477, CPC), devendo, ainda, manifestar quanto ao interesse ou não na produção das demais provas pleiteadas (prova oral) e não analisadas nesta ocasião.
Declaro o feito saneado.” (ID 110478488)
Desta maneira, aduz a necessidade de reforma da decisão atacada para que (i) seja reconhecida a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC, em relação à pretensão de desfazimento do negócio formulado com fundamento no art. 18, § 1o, II, do CDC e (ii) seja reconhecida a necessidade da adequação da distribuição do ônus da prova a fim de que seja de responsabilidade da Agrava a, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a inversão concedida em sede de primeiro grau.
Síntese necessária.
Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =